Tribunal: TJMT
Processo: 1003738-96.2025.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003738-96.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[IRMAOS SANTOS DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 24.959.231/0002-76 (APELADO), RAQUEL DREYER - CPF: 882.934.911-91 (ADVOGADO), MANOEL DOS SANTOS - CPF: 474.792.801-49 (APELADO), VOLKSWAGEN LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL - CNPJ: 49.324.619/0001-40 (APELANTE), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), MANOEL DOS SANTOS - CPF: 474.792.801-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VEÍCULO QUITADO. AUSÊNCIA DE BAIXA DE GRAVAME. ACORDO JUDICIAL HOMOLOGADO. DANO MATERIAL INEXISTENTE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. INEXISTÊNCIA DE ABALO À HONRA OBJETIVA. RECURSO PARCIALMENTE PRO
VIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta
contra sentença que julgou procedente pedido formulado em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais, determinando a baixa de gravame sobre veículo quitado por meio de acordo judicial homologado, bem como o pagamento de R$ 22.000,00 a título de danos materiais e R$ 10.000,00 por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A
s
quest
ões
em discussão consiste
m
em
verificar se
: (i)

o recurso comporta conhecimento quanto ao pedido de efeito suspensivo formulado nas próprias razões recursais; (
ii
) a
manutenção do gravame sobre o veículo quitado configura falha na prestação do serviço e gera responsabilidade civil; e (
iii
) há comprovação de danos materiais e morais indenizáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O pedido de efeito suspensivo formulado no bojo das razões recursais configura inadequação da via eleita, sendo incabível seu conhecimento.

4. Comprovado o adimplemento integral do contrato por meio de acordo judicial homologado, a manutenção do gravame por
cerca
de
17 anos caracteriza omissão da instituição financeira, violando deveres contratuais e legais
,
impondo-lhe a obrigação de regularizar o registro
.

5. Ausente comprovação de efetiva perda patrimonial, não se configura o dano material, pois o recorrido devolveu os valores recebidos pela venda frustrada e manteve a posse do veículo.

6. Inexistente prova de abalo à reputação ou credibilidade da
pessoa jurídica, o inadimplemento contratual não enseja, por si só, a caracterização do dano moral, nos termos do Tema Repetitivo
n.
1.078 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
.
Recurso
parcialmente
provido para afastar as condenações ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Tese
s
de julgamento: “
1. A manutenção indevida de gravame sobre veículo quitado, mesmo após homologação de acordo judicial, configura falha na prestação do serviço e impõe à instituição financeira a obrigação de regularizar o registro.

2. A configuração de danos materiais exige prova de efetiva perda patrimonial, não caracterizada pela devolução de valores recebidos em transação
posteriormente desfeita
.

3. Pessoa jurídica não faz jus à indenização por dano moral sem demonstração de abalo à sua honra objetiva ou reputação no mercado, ainda que haja inadimplemento contratual prolongado.
”

Dispositivo
s
relevante
s
citado
s
:
CPC,
arts
. 80, 85, § 2o, 86, e 1.012; Resoluç
ões
CONTRA
N n.
159/2004, art. 9o, n.
320/2009, art. 9o, e
n.
807/2020, art. 18.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:
STJ, Súmula n. 227, Tema Repetitivo n. 1.078 e
AgInt
no
AREsp
n. 1.455.010/DF; TJMT, N.U 1031832-59.2022.8.11.0041, N.U 1016838-
36.2016.8.11.0041, N.U 0008414-10.2014.8.11.0003 e N.U 1003819-87.2024.8.11.0006.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação

interposto p
elo
BANCO VOLKSWAGEN S/A

contra
sentença proferida pelo
Juiz de Direito
Yale Sabo Mendes
, da
7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
que nos autos da
Ação
d
e Obrigação
d
e Fazer
c/c
Indenização por Danos Materiais e Morais e Com Pedido de Tutela de Evidência
movida por
IRMÃOS SANTOS DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA.-ME
, julgou
procedente o pedido inicial,
determinando
que
o
requerid
o

proceda à baixa do gravame referente ao

veículo
objeto da lide,
com a consequente transferência para o nome da parte autora, no prazo de 10 dias
,
além de condená-l
o
ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00
,
por
danos materiais no valor
de R
$ 22.000,00,
e

das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação (id.
327601397
).

Nas razões recursais,
o
apelante

sustenta
que
atuou em estrito cumprimento do dever

legal e exercício regular de direito, não havendo qualquer prova cabal de que a

suposta pendência junto ao DETRAN tenha decorrido de conduta ilícita d
e sua parte.

Aduz que, ainda que tenha havido a devolução de valores ao comprador do veículo, o prejuízo decorreu de conduta exclusiva do recorrido que,
mesmo ciente da restrição, realizou negócio jurídico sem antes verificar a regularidade documental do bem, assumindo o risco

da operação
.

Assevera
inexisti
r

nos autos prova inequívoca do
prejuízo
alegado
,
tampouco elemento vinculante de sua conduta com o evento danoso.

Aponta
a ausência de
elementos

capazes de caracterizar o dano moral pretendido, porquanto não se evidencia violação à esfera dos direitos da personalidade do apelado
.
Subsidiariamente, argumenta que o
quantum

indenizatório
deve ser reduzido,
coibindo o enriquecimento sem causa
.

Defende
ser necessária a atribuição de efeito suspensivo ao recurso,
para obstar a execução imediata da sentença, notadamente

quanto à obrigação de fazer e às condenações pecuniárias, em razão do risco de

dano de difícil reparação e da probabilidade de êxito
recursal
.

Com essas
considerações,
postula a reforma da sentença para que a demanda seja julgada improcedente,
com a inversão dos ônus
sucumbenciais
.

A
empresa
apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo

indeferimento do pleito de efeito suspensivo e
desprovimento do recurso
,
bem como pela
condenação da instituição financeira
por
litigância de má-fé
e a
o pagamento
das
custas processuais e honorários

advocatícios
,

no patamar de
20% sobre o valor da causa
(id.
327601400
).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recur
sal, conheço da apelação interposta.

Extrai-se dos autos que
IRMÃOS SANTOS DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA.-ME
a
juiz
ou
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais e Com Pedido de Tutela de Evidência

em
desfavor

d
o
BANCO VOLKSWAGEN S/A
,
visando à
baixa do gravame incidente sobre o
caminhão Volkswagen 7.100,
p
laca JYP0138,
ano
/modelo 1997/1997,
c
hassi n
.
9BWUTAP57VRB03430,
R
enavam
n.
00680713263
,
com a consequente
transferência
do bem
para seu nome
, assim como
à
condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos materiais e morais
,
em
virtude
de
alegado descumprimento
de acordo
homologado

judicial
mente
em demanda
revisional
(processo n. 2003/2008)
, relativa a
contrato de financiamento
em modalidade de
arrendamento mercantil

com
garantia de alienação fiduciária

(id. 327599423)
.

Relata o autor que, embora tenha efetuado o pagamento integral da avença, o requerido não procedeu à baixa das restrições, circunstância de que somente teve ciência em 2024, ao celebrar contrato de compra e venda do veículo, sendo compelido a rescindir o negócio e restituir ao comprador os valores recebidos, consistentes na entrada de R$ 12.000,00 e parcela de R$ 10.000,00.

Em julgamento antecipado da lide, sobreveio sentença que
julgou procedentes os pedidos formulados, nos seguintes termos:

“(...)

O cerne da questão consiste em
verificar se a parte autora quitou integralmente o acordo judicial firmado com a requerida nos autos do processo no 2003-2008 e, em caso positivo, se a
requerida tem a obrigação de proceder à baixa do gravame do veículo objeto da lide.

Da análise dos autos, verifica-se que as partes firmaram acordo judicial nos autos do processo no 2003-2008, que tramitou na 2a Vara Especializada de Direito Bancário de Cuiabá/MT, conforme documento de ID 182119819, no qual a parte autora se comprometeu a pagar o valor de R$ 55.688,99 (cinquenta e cinco mil, seiscentos e oitenta e oito reais e noventa e nove centavos) para dar plena e geral quitação ao contrato de arrendamento mercantil com garantia de alienação fiduciária de no 3724280.

O pagamento seria realizado da seguinte forma: a) R$ 53.688,99 (cinquenta e três mil, seiscentos e oitenta e oito reais e noventa e nove centavos) através de transferência dos valores depositados nos autos junto à CONTA ÚNICA do Tribunal de Justiça de Mato Grosso diretamente ao patrono da requerida; b) R$ 2.000,00 (dois mil reais) em espécie, pago na data do acordo.

A parte autora comprovou o pagamento do acordo mediante a juntada do Alvará para Liberação de Depósito Judicial no 31064-2008 (ID 203222187), emitido em 12/11/2008, no valor de R$ 54.009,37 (cinquenta e quatro mil, nove reais e trinta e sete centavos), em favor do patrono da requerida à época, Dr. Manoel Archanjo Dama Filho, além do recibo de pagamento em espécie no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) (ID 203222185).

Ademais, o acordo foi homologado judicialmente, conforme publicação no Diário da Justiça de Mato Grosso (ID 182121494, pág. 223), que registra: "VISTOS ETC. CONSIDERANDO QUE AS PARTES FIZERAM COMPOSIÇÃO AMIGÁVEL CONFORME ANUNCIADO NOS AUTOS, NÃO HAVENDO MAIS INTERESSE NA IMPLANTAÇÃO DAS DECISÕES EXARADAS NOS AUTOS, DOU POR CUMPRIDA A OBRIGAÇÃO E JULGO POR RESOLUÇÃO DE MÉRITO A AÇÃO COM FULCRO NO ARTIGO
269,III
DO CPC. COM O TRÂNSITO EM JULGADO, CERTIFIQUE-SE, PROCEDENDO ÀS ANOTAÇÕES DE ESTILO E APÓS, ARQUIVE-SE. P.R.I. CUMPRA-SE."

Portanto,
resta comprovado que a parte autora cumpriu integralmente sua obrigação no acordo judicial firmado com a requerida, tendo quitado o contrato de arrendamento mercantil com garantia de alienação fiduciária.

Diante disso, caberia à requerida proceder à baixa do gravame do veículo junto ao DETRAN-MT, o que não foi feito até o momento, conforme se verifica pelo Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo - Digital (ID 182121508), que ainda consta em nome da AUTOLATINA LEASING SA ARRMERC.

A Resolução no 689, de 27/09/2017, do CONTRAN, estabelece em seu art. 16 que "após cumprida pela instituição credora a obrigação de prestar informação relativa à quitação das obrigações do devedor perante a instituição, o órgão ou entidade de trânsito de registro do veículo procederá, de forma obrigatória, automática e eletrônica, à baixa do Gravame constante no cadastro do veículo, no prazo máximo de 10 dias, sem qualquer custo para o Declarante, independentemente da transferência de propriedade do veículo em razão do contrato que originou o Gravame ou da existência de débitos incidentes sobre o veículo".

No caso em tela,
a requerida não cumpriu sua obrigação de prestar informação relativa à quitação das obrigações da parte autora perante a instituição, mesmo após o transcurso de mais de 15 anos da homologação do acordo judicial.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a
demora injustificada na baixa do gravame pela instituição financeira, após a quitação do contrato, configura ato ilícito passível de indenização por danos morais
. Nesse sentido:
(...)

No caso dos autos, a parte autora comprovou que tentou vender o veículo em 2024, mas não conseguiu concluir a transação em razão da restrição ainda existente, tendo que devolver o valor de entrada de R$ 12.000,00 (doze mil reais) e uma parcela de R$ 10.000,00 (dez mil reais) ao comprador, conforme documentos de ID 182122694 (contrato de compra e venda) e ID 182122697 (distrato).

Assim, resta configurado o
dano material
sofrido pela parte autora no valor total de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais), que deve ser ressarcido pela requerida.

Dano moral

A mora excessiva na transferência da propriedade de um veículo, que se estendeu por vários anos, ultrapassa o mero dissabor ou aborrecimento cotidiano. A aquisição de um bem de alto valor,
como um automóvel, gera no consumidor a legítima expectativa de usufruir plenamente de seus direitos de propriedade, o que inclui a regularização documental.

A privação do exercício pleno da propriedade, a incerteza quanto à regularidade do bem e a necessidade de reiteradas diligências para solucionar um problema que não deveria existir, configuram abalo moral passível de indenização.

O Autor foi compelido a despender tempo e esforço para resolver uma questão que era de responsabilidade da Requerida.

A conduta das Requeridas, que se mostraram desidiosas na regularização da documentação do veículo, forçando o Autor a buscar a via judicial e a despender tempo e energia para garantir um direito básico, justifica a reparação por danos morais.

A responsabilidade objetiva da Requerida, a falha na prestação do serviço, o nexo de causalidade entre a conduta e os danos sofridos pelo Autor, e a configuração do dano moral, inclusive sob a ótica do desvio produtivo, estão plenamente demonstrados nos autos.

Para a fixação do quantum indenizatório a título de danos morais, devem ser observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando-se a extensão do dano, a capacidade econômica das partes, o caráter pedagógico e punitivo da medida, e a vedação ao enriquecimento sem causa.

Considerando-se a gravidade da conduta, a duração do transtorno, o impacto na vida do consumidor e os precedentes em casos análogos, entendo que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) se mostra adequado e suficiente para compensar o Autor pelos danos morais sofridos, sem configurar enriquecimento ilícito, e para cumprir o caráter pedagógico da condenação, desestimulando a reiteração de condutas semelhantes pelas Requeridas.

DIANTE DO EXPOSTO
, diante da doutrina e da jurisprudência apresentada, e com fulcro no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial formulado por
IRMÃOS SANTOS DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA-ME
, para:

a)
DETERMINAR
que a requerida proceda à baixa do gravame referente ao veículo Caminhão de Marca Volkswagen,
Modelo 7100, Placa JYP-0138, carga Caminhão, cor Branca, ano de fabricação/modelo 1997/1997, Chassi no 9BWUTAP57VRB03430, RENAVAM
00680713263,com
a consequente transferência do veículo para o nome da parte autora, no prazo de 10 (dez) dias;

b)
CONDENAR
o Requerido
BANCO VOLKWAGEN – AUTOLATINA LEASING S. A. ARRENDAMENTO MERCANTIL
ao pagamento de indenização por
danos morais
no valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, acrescido da Taxa SELIC a partir da citação, bem como, ao pagamento de indenização por
danos materiais
no importe de
R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais)
, corrigidos pela Taxa Selic a partir do efetivo prejuízo.

CONDENO
a parte Requerida ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o do NCPC.

(...)”.
(id.
327601394
).

Irresignad
a
,
a instituição financeira
interpôs
a
presente
apelação
,

por meio d
a
qual
objetiva
a
concessão de efeito suspensivo ao
recurso
e a
improcedência dos pedidos formulados na
exordial
. D
e
forma subsidiária,
vindica

a redução

do
quantum

indenizatório
da verba extrapatrimonial
.

Pois bem.

Preliminarmente, importa destacar que o requerimento relativo à concessão de efeito suspensivo ao apelo, além de se encontrar prejudicado pelo julgamento da demanda, não comporta conhecimento, visto que deve ser formulado por petição autônoma dirigida ao Tribunal, entre a interposição do recurso e sua distribuição, ou ao relator quando a apelação já estiver distribuída, não podendo ser realizado nas razões recursais, pois configura inadequação da via eleita.

Sobre a matéria, veja-se o disposto no art. 1.012 do CPC:

Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

§ 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: (...)

§ 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao:

I -
tribunal
, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la;

II -
relator
, se já distribuída a apelação. (...)”

Assim, inviável o exame do pleito formulado na própria apelação.

Nesse sentido:

“(...) O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil. (...)”.
(TJMT, N.U 1031832-59.2022.8.11.0041,
Antonia
Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2024,
Publicado
no DJE 08/06/2024).

“(...) O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação depende de procedimento próprio, consubstanciado na formulação de requerimento autônomo dirigido ao tribunal, restando inviável o exame do pedido efetuado no próprio recurso de apelação, razão pela qual não se conhece do recurso, no ponto, pela inadequação da via eleita. (...)”.
(TJMT, N.U 1016838-36.2016.8.11.0041, Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 28/03/2022, publicado no DJE 04/04/2022).

“(...) Na dicção do art. 1.012, § 3o, I, CPC/2015, o pedido de concessão de efeito suspensivo à Apelação poderá ser formulado por petição autônoma, dirigida ao Tribunal, no período compreendido entre a interposição da Apelação e sua distribuição. Tendo em vista que o pedido foi formulado
nas razões de Apelação, configurada a inadequação da via eleita. (...)”.
(TJMT, N.U 0008414-10.2014.8.11.0003, Gilberto Lopes
Bussiki
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 09/08/2021, publicado no DJE 25/08/2021).

À vista disso,
NÃO CONHEÇO
do pedido de efeito suspensivo
ao recurso formulado pelo apelante
.

Quanto ao mérito,
vislumbra-se que
a irresignação

recursal
comporta
parcial
provimento.

A controvérsia posta à apreciação cinge-se à verificação da regularidade da manutenção d
o
gravame
incidente
sobre o veículo objeto da demanda,
não obstante a alegada quitação integral do acordo judicial homologado em 2008, bem como à configuração dos danos materiais e morais decorrentes dess
a
supost
a

omissão
.

Consoante se extrai da documentação acostada aos autos, as partes celebraram acordo judicial
(id.
327599427
)
nos autos do processo n. 2003/2008, que tramitou perante a 2a Vara Especializada
em
Direito Bancário desta Comarca, mediante o qual o apelado comprometeu-se a pagar o montante de R$ 55.688,99 para dar plena e geral quitação ao contrato de arrendamento mercantil com garantia de alienação fiduciária n. 3724280.

O adimplemento
integral do
pacto
restou comprovad
o
mediante
recibo (id.
327599427
- pág. 3) e
alvará
para liberação
de depósito judicial
(id.
327599446
)
.
Ademais, a avença
foi regularmente homologad
a
pelo Juízo,
que julgou extinto
o processo com
resolução de mérito

nos termos do artigo 269, inciso III, do Código de Processo Civil então vigente
(id.
327599429
)
.

Portanto,
tendo o consumidor
cumprid
o
integralmente a
obrigação
,
exsurge para a instituição financeira o dever legal e contratual de providenciar a baixa do gravame junto aos órgãos competentes, permitindo o pleno exercício dos direitos dominiais pelo proprietário.

À época dos fatos (2008), a Resolução CONTRAN n. 159/2004, em seu artigo 9o, estabelecia
ser
dever do credor providenciar a baixa do gravame após o cumprimento das obrigações pelo devedor, sem, contudo, fixar prazo específico. A partir de junho de 2009, com a Resolução n. 320/2009, foi estabelecido o prazo máximo de 10 dias para a baixa do gravame (art. 9o),
lapso
esse atualmente previsto no artigo 18 da Resolução n. 807/2020 do CONTRAN.

No caso vertente, transcorreram
cerca d
e 1
7
anos desde a homologação do acordo e quitação do débito sem que a instituição financeira apelante adotasse as providências necessárias à regularização documental do bem,
mantendo indevidamente o gravame decorrente de arrendamento mercantil sobre veículo integralmente quitado

(id.
327599430
)
.

Nesse contexto, revela-se evidente o prolongado descumprimento pela instituição financeira de obrigação expressamente prevista em legislação específica, caracterizando omissão injustificável que perdurou por período incompatível com os deveres de diligência e boa-fé que devem nortear as relações contratuais.

Registre-se que a tese do recorrente
segundo a qual teria agido

em exercício regular de direito, de modo a afastar a ilicitude que lhe é imputada, não encontra
guarida nos autos
.

Deveras, o exercício regular de um direito pressupõe a prática de ato autorizado pelo ordenamento jurídico, dentro dos limites estabelecidos pela lei
e
boa-fé
.
A manutenção indevida de gravame sobre veículo quitado, por prazo exorbitante e após acordo judicial homologado, não se enquadra em hipótese alguma de prerrogativa legítima
; a
o revés, configura manifesta violação aos deveres anexos decorrentes da relação contratual e da probidade objetiva, notadamente os de cooperação e
de
proteção aos interesses
legítimos
da parte contrária.

A instituição financeira, ao receber integralmente os valores acordados judicialmente, assumiu a correlata obrigação de liberar o bem da restrição que sobre ele recaía. A omissão em fazê-lo, perpetuada por anos, não pode ser revestida
do manto protetivo do exercício regular de direito, constituindo, na verdade, inaceitável descumprimento de obrigação legal e contratual.

Em relação aos danos materiais, contudo, razão assiste
ao apelante.

Para a configuração do dano material indenizável, exige-se a demonstração de efetiva diminuição patrimonial, isto é, prejuízo concreto e mensurável no acervo de bens do lesado
, pressupondo
a existência de dano emergente (aquilo que efetivamente se perdeu) ou lucro cessante (aquilo que razoavelmente se deixou de lucrar).

Na hipótese dos autos, conquanto o apelado tenha recebido do comprador o montante de R$ 22.000,00 (entrada de R$ 12.000,00 e parcela de R$ 10.000,00) e posteriormente devolvido tais valores em razão do distrato, não houve diminuição efetiva em seu patrimônio
, na medida em que o
apelado permaneceu com a propriedade do veículo, retornando as partes ao
status quo ante
.

Assim, n
ão
há
dano emergente, tampouco lucro cessante devidamente comprovado. O patrimônio do
recorrido
manteve-se íntegro,
inexistindo
redução ou perda patrimonial indenizável a título de danos materiais.

Desse modo
,
imperioso reconhecer que
o dano material não restou configurado, merecendo reforma a sentença neste particular.

De igual modo,
não se vislumbra a configuração de dano moral indenizável.

Nos termos da Súmula
n.
227 do Superior Tribunal de Justiça,
“
a pessoa jurídica pode sofrer dano moral
”
. Todavia, diversamente das pessoas naturais, as
empresas
não possuem honra subjetiva, mas apenas objetiva, consistente na reputação, credibilidade e imagem perante o mercado e terceiros.

Assim, para a configuração do dano moral em favor de pessoa jurídica, exige-se a demonstração de efetivo abalo à sua honra objetiva, com repercussão
concreta e negativa na sua reputação comercial, credibilidade ou imagem, não bastando o mero inadimplemento contratual ou aborrecimento.

Demais disso,
é

certo que
o
atraso, por parte de instituição financeira, na baixa de gravame de alienação fiduciária no registro de veículo não
configura
, por si só,

dano moral
in
re

ipsa
, consoante prevê o Tema Repetitivo n. 1.078 do STJ
.

No caso concreto, embora a manutenção indevida do gravame por aproximadamente 17 anos tenha impossibilitado a alienação do veículo, com necessidade de desfazimento de negócio jurídico celebrado com terceiro adquirente e devolução de valores recebidos, não restou demonstrada nos autos efetiva repercussão negativa na reputação, credibilidade ou imagem da empresa perante o mercado.

Por certo, a
frustração de um único negócio jurídico, sem comprovação de publicidade do fato, perda de outros negócios, ou abalo concreto à credibilidade comercial da empresa, configura mero dissabor decorrente do inadimplemento contratual, insuficiente para caracterizar violação à honra objetiva da pessoa jurídica.

Em caso análogo, outro não foi o entendimento por mim exarado:

“(...)
4. A instituição financeira tem a obrigação de efetuar a baixa do gravame no prazo máximo de 10 dias após a quitação do financiamento, nos termos do art. 18 da Resolução CONTRAN no 807/2020. A manutenção da restrição por mais de quatro meses caracteriza falha na prestação do serviço.

5. Contudo, de acordo com o Tema Repetitivo no 1.078 do STJ, “o atraso, por parte de instituição financeira, na baixa de gravame de alienação fiduciária no registro de veículo não caracteriza, por si só, dano moral in
re

ipsa
”.

6. Para que a pessoa jurídica faça jus à indenização por dano moral, é necessária a comprovação da violação à sua honra objetiva, demonstrando-se efetivo abalo à sua
reputação, credibilidade ou imagem perante terceiros, o que não foi comprovado nos autos.

7. A alegação da apelante de que não pôde vender o veículo devido à manutenção indevida do gravame configura mero aborrecimento, sem repercussão suficiente para caracterizar dano extrapatrimonial indenizável.
(...)
”.

(
TJMT,
N.U 1003819-87.2024.8.11.0006,
Marcos
Regenold
Fernandes
, Quinta Câmara de Direito Privado,
j
ulgado em 14/03/2025,
p
ublicado no DJE 14/03/2025)
.

À vista disso
,
outra medida não resta senão a
fast
ar
a condenação ao pagamento de indenização por danos morais
, restando prejudicado, por conseguinte, o pedido subsidiário de
redução do
quantum
arbitrado.

Por fim,
no que tange
ao intento de
condenação
do recorrente
por litigância de má-fé
,
formulado pel
a empresa
apelad
a
em suas contrarrazões, entendo que não merece acolhimento.

De fato, para que haja condenação nesse sentido, se faz necessário que a conduta seja enquadrada em uma das hipóteses do art. 80 do CPC, assim como há de ser demonstrada a existência de dolo ou culpa grave, além da ocorrência de prejuízo para a parte contrária, requisitos estes que não foram preenchidos no caso em apreço.

Efetivamente, “
a aplicação da penalidade por litigância de má-fé exige a comprovação do dolo da parte, ou seja, da intenção de obstrução do trâmite regular do processo ou de causar prejuízo à parte contrária, o que não ocorre na hipótese em exame
” (STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.455.010/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/6/2019,
DJe
de 1/7/2019).

Destarte
, uma vez que o exercício regular do direito de recorrer, por si só, não caracteriza conduta protelatória ou de má-fé processual, descabida a imposição da multa em comento.

Em face do exposto, conheço parcialmente do recurso de apelação interposto
pelo
BANCO VOLKSWAGEN S/A
e, nesta extensão,
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
,
para
afastar a
s
condenaç
ões

ao pagamento de indenização por danos materiais
e morais
.

Por corolário lógico, diante da reforma parcial da sentença e considerando que
o
apelado
decaiu d
a maior
parte de suas pretensões,

condeno-o ao pagamento de 70% das custas processuais e honorários advocatícios, e o apelante a
arcar com
30%,
mantendo
a verba honorária no

patamar de 20%
,
a qual deve incidir,
no entanto
,
sobre o valor
atualizado
da causa,
nos termos do
s

art
s
. 85, § 2o
,
e 86,

ambos
do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025